Tribunal: TCU
Processo: 008.605/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1085/2023-TCU-Plenário Considerando o exame da AudContratações, no sentido de que foi irregular a inabilitação da empresa representante no pregão eletrônico 6/2023 (Crea-MT), sem a realização de diligência para esclarecer e/ou complementar as informações constantes dos atestados de capacidade técnica da licitante, nos termos do art. 43, §3o da Lei 8666/1993; Considerando, entretanto, a conclusão da unidade instrutiva de que, apesar das impropriedades identificadas, a diferença entre a proposta vencedora e a da representante é da ordem de 0,2% (R$ 160,00) e não trará prejuízo ao erário e nem ao interesse público; Considerando, ademais, que é vedada a adesão à ata por outros órgãos, conforme item 1.2 do edital do certame; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução de peça 9 ao representante e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso, expedindo-se as ciências abaixo. 1. Processo TC- Processo 008.605/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Distribuidora de Alimentos Rio Branco Ltda. (03.362.501/0001-06). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso (Crea-MT). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marilu de Fátima Castro Borba, representando Distribuidora de Alimentos Rio Branco Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão eletrônico 6/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. inabilitação da empresa Distribuidora de Alimentos Rio Branco Ltda. no certame, sem a realizações de diligências, de forma a esclarecer e/ou complementar as informações fornecidas pelos atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa, em desacordo como disposto no art. 43, § 3o da Lei 8666/1993, e a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 2730/2015-TCU-Plenário e 1211/2021-Plenário; 1.7.1.2. rejeição sumária da intenção de recursos impetrada pela empresa Distribuidora de Alimentos Rio Branco Ltda, que atendia a todos os pressupostos recursais, descumpre os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao art. 4o, XVIII da Lei 10.520/2002 e 44, § 3o, do Decreto 10.024/2019.